Tribunal: STF
Processo: RE 95871
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-16
Data de publicação: 1982-04-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. JÚRI. 1) DIVERSAS NULIDADES SUSCITADAS, MAS NÃO
OCORRENTES NA ESPÉCIE. 2) RESIDUO CULPOSO, ANTE A NEGATIVA DA
LEGITIMA DEFESA PUTATIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE, QUANDO A DEFESA,
TENDO RECLAMADO, E COM EXITO, SOBRE A SUBMISSAO A VOTOS DE OUTROS
QUESITOS, SOBRE ESTE NADA ARGUIU.